Tribunal: TJMT
Processo: 1008689-38.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008689-38.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALEX BARBOZA ROCHA - CPF: 009.668.031-83 (ADVOGADO), ALEX BARBOZA ROCHA - CPF: 009.668.031-83 (IMPETRANTE), DOUGLAS HENRIQUE BARBOZA DA ROCHA - CPF: 041.147.751-02 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (IMPETRADO), ALEX BARBOZA ROCHA - CPF: 009.668.031-83 (ADVOGADO), ALLAN CARLOS MARQUES DE MENDONCA - CPF: 032.107.281-27 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDO DAMAS DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTUNES FOGACA - CPF: 008.538.771-14 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS LEITE FERNANDES - CPF: 047.203.361-16 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON DA SILVA SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS,

ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
ALEGADA CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA –
PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – APREENSÃO DE QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE COCAÍNA E MACONHA – GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES – RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – HISTÓRICO CRIMINAL DO SUSPEITO – PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA – IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS ABONATÓRIAS QUANDO CARACTERIZADO O RISCO À COLETIVIDADE – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP – COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA –
ORDEM DENEGADA.

Evidenciados no decreto de prisão preventiva a gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente e sua aparente periculosidade
,
evidenciadas pela expressiva quantidade de substâncias psicotrópicas apreendidas e
vasta lista de registros criminais, com diversas condenações definitivas por crimes dolosos e ações penais em curso,
tem-se por devidamente motivada a custódia e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, sendo certo que, a teor do art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DR. ALEX BARBOZA ROCHA

PACIENTE

DOUGLAS HENRIQUE BARBOZA DA ROCHA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT,
por decretar-lhe a prisão preventiva
, em razão da prática, em tese, dos crimes tipificados no
art. 14 da Lei n.º 10.826/03 e no art. 33,
caput
e art. 35, ambos da Lei n.º 11.343/06.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz o firmatário do remédio heroico ser
totalmente inidônea a fundamentação empregada no decreto segregatício
, na medida em que o d. magistrado singular lastreia suas razões de decidir em argumentos genéricos e que não individualizam as condutas atribuídas ao segregado, limitando-se a citar a gravidade abstrata do delito e repetir dispositivos legais, o que na intelecção da defesa constituem-se em “fórmulas retóricas” que serviriam para qualquer situação,
violando, portanto, as normas insculpidas no art. 93, inc. IX da CF/88 e no art. 315 do CPP.

Ainda nesse viés, assevera que
tampouco estariam preenchidos,
in casu
, os requisitos legais pertinentes ao
periculum libertatis
, haja vista inexistirem elementos válidos nos autos correlatos capazes de demonstrar que solto, o favorecido acarretará riscos à ordem pública ou à conveniência da instrução criminal, o que evidencia a possibilidade de aguardar solto eventual instauração de ação penal em seu desfavor, mormente se considerados os
predicados pessoais abonatórios
do agente, que afirma ser primário, sem outros registros criminais, com ocupação lícita e endereço fixo no distrito da culpa.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão
in limine

da ordem em favor do paciente, para ver relaxada a sua prisão preventiva “
por notória nulidade da decisão imotivada
” (sic), com a expedição do competente alvará de soltura. E,
no mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação constitucional.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 40004470 ao ID 40004479.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 40226467) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas com a juntada dos documentos de ID 40512979, acompanhada da documentação registrada sob o ID 40512977, ID 40512983, ID 40512985 ao ID 40512988, ID 40512990 e ID 40512992.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 41428455).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai dos autos eletrônicos que o paciente
Douglas Henrique Barboza da Rocha

se encontra preso preventivamente desde o dia 10/04/2020, por supostamente cometer os crimes tipificados no
art. 14 da Lei n.º 10.826/03 e no art. 33,
caput
e art. 35, ambos da Lei n.º 11.343/06
, pois teriam sido apreendidas porções de cocaína e maconha, totalizando, respectivamente, 41,3g (quarenta e um gramas e três decigramas) e 5,7g (cinco gramas e sete centigramas), rolo de plástico filme, dinheiro em espécie e diversos aparelhos eletrônicos, além de uma espingarda calibre .38.

Homologado o flagrante, a prisão foi convertida em preventiva, para o fim de resguardar a ordem pública
e a instrução criminal.

Feito esse breve resumo fático, passo ao exame das teses arguidas no presente
mandamus
.

1.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva
.

Ressai dos éditos judiciais objurgados, que a prisão preventiva do paciente encontra-se lastreada na condição de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, pois os crimes a ele imputados [tráfico de drogas, associação ao narcotráfico e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido] são dolosos e apenados com reclusão, cujo somatório das penas máximas previstas abstratamente supera 04 (quatro) anos.

Em relação ao
fumus comissi delicti
, ressai que os elementos cognitivos contidos no caderno investigativo,

em especial as declarações dos policiais e do laudo preliminar de constatação da droga
, q
ue deu resultado positivo para a presença de maconha e cocaína nas substâncias apreendidas, revelam o provável envolvimento do paciente com a mercancia espúria de entorpecentes, notadamente porque os narcóticos,
o rolo de plástico filme [comumente utilizado para embalar a droga a ser comercializada], dinheiro em espécie e diversos aparelhos eletrônicos, foram apreendidos na residência em que se encontravam o ora paciente e demais flagranteados.

E, ao discorrer acerca do
periculum libertatis
,
o d. magistrado plantonista sustentou a imprescindibilidade da prisão preventiva para
salvaguardar a ordem pública
, citando a
diversidade da droga apreendida, acrescentando, outrossim, serem insuficientes à hipótese as cautelares alternativas do art. 319 do CPP, o que se coaduna com o entendimento uniformizado deste eg. Tribunal de Justiça, materializado no
Enunciado

Orientativo

n.º 25
,
in verbis
:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”
(TJMT – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Atrelado a isso, nas
informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora (
ID 40512979
), o i. magistrado singular ponderou que o decreto constritivo proferido pelo juiz plantonista apontou a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria em relação ao ora paciente, acrescentando, nesse momento, que o flagranteado é contumaz na prática de crimes,
in verbis
:

“... Embora
a decisão proferida invectivada não tenha apontado os antecedentes criminais do paciente Douglas Henrique Barboza da Rocha, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), constata-se ser indivíduo contumaz na prática de crimes, já ter sofrido
três condenações criminais definitivas
(último trânsito em julgado aos 05.11.2019); duas por roubo e uma por
tráfico
, cujas penas somam
17a01m10d
, tratando-se, a hipótese em exame, de
reincidência específica
.

Em consulta aos andamentos processuais do PEP (6319-39.2012.8.11.0015), em trâmite pelo Juízo da VEP local, constata-se que o condenado Douglas cumpria pena, em regime semiaberto, desde
27.9.2018
, porém, em 08.11.2018, sobreveio nova condenação por tráfico de drogas (pena privativa de liberdade de
07a09m10d
de reclusão), sentença ratificada pela e. 3ª Câmara Criminal do TJMT em 24.9.2019 (nº único 0018933-71.2015.8.11.0015), aguardando-se, atualmente, pronunciamento do Juízo da VEP acerca da unificação das penas e fixação do novo regime de cumprimento (pena remanescente de 13a10m15d).

Cabe ressaltar que na progressão de regime ao reeducando Douglas, foram fixadas condições especiais, em razão da ausência de estabelecimento adequado para cumprimento da pena em regime semiaberto, dentre elas “
trabalhar
durante o período diurno em uma das empresas que celebraram contrato de parceria com o Conselho da Comunidade de Sinop/MT,
permanecendo recolhido na sua residência
durante o período das 19:00 horas às 06:00 horas de segunda a sexta-feira e
integralmente nos finais de semana e feriados
; não praticar novos crimes e usar a tornozeleira eletrônica” [sic, g.n.].

Apesar disso, foi preso novamente em
10.4.2020
(sexta-feira da paixão de Cristo), por volta das 17:00 horas, na residência onde foram apreendidas as substâncias entorpecentes.

Em conclusão, constata-se a higidez e adequação contemporânea dos motivos justificadores da conversão da prisão em flagrante de
Douglas Henrique Barboza da Rocha
em prisão preventiva,
não apenas pelos fundamentos apontados na decisão proferida pelo juiz plantonista Jacob Sauer em 12.4.2020, mas também nos demais elementos ora ressaltados, notadamente a contumácia delitiva do imputado
. (...)”.

Desta feita, concluo pela legitimidade da prisão preventiva imposta ao paciente, porquanto sustentada nos requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP, apresentando-se indispensável para a proteção da sociedade, que se vê abalada com o cometimento do comércio malsão, principalmente em se tratando de significativa quantidade e de variadas espécies de substâncias ilícitas [
cocaína e maconha
], como aparentemente ocorre
in casu.

Nesse sentido, inclusive, é a linha intelectiva adotada pelo Superior Tribunal de Justiça que admite “
a quantidade, a natureza e a diversidade dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva
”
(HC 490.453/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 11/06/2019) – negritei.

Aliado a isso, apenas como reforço argumentativo, sem qualquer intuito de acrescer fundamentos às razões de decidir expostas na decisão combatida, ressalto que após os aludidos informes da d. autoridade coatora,
em consulta ao sistema informatizado desse eg. Tribunal de Justiça confirmei que além dos procedimentos criminais referentes à prisão preventiva ora vergastada, existem em nome do paciente, no mínimo, os seguintes registros penais,
in verbis:

1.

Processo Executivo de Pena n.º 6319-39.2012.811.0015,
em que cumpre a
pena unificada de 17 (dezessete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, referente às condenações nos autos dos seguintes processos:

1.1.
Ação Penal n.º 11331-05.2010.811.0015 – Cód. 150202)
, em que restou condenado pelo crime de
roubo majorado
, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão;

1.2.
Ação Penal n.º 8390-82.2010.811.0015 – Cód. 129175
, em que restou condenado pelo crime de
roubo
, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão;

1.3.
Ação Penal n.º 18933-71.2015.811.0015 – Cód. 251234
, em que restou condenado pelo crime de
tráfico de drogas (art. 33, c/c 40, inc. III, ambos da Lei nº. 11.343/06
, à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão;

2.

Ação Penal n.º 2820-71.2017.811.0015
– Cód. 290840, em trâmite perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, em que restou denunciado pela suposta prática do delito tipificado no art
. 306, §1º, II, do Código de Trânsito Brasileiro.

Desta feita, infere-se que o encarcerado possui contumácia delitiva, porque condenado de forma definitiva pelo cometimento de dois crimes de roubo e um de tráfico de drogas, a concluir que possui uma personalidade voltada para à prática habitual de delitos, a lastrear, ainda mais, a sua manutenção em cárcere para garantir a segurança pública.

A propósito, a jurisprudência consolidada nesse e. Sodalício é no sentido de que “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
,
consoante se verifica no
Enunciado Orientativo n.º 6
do
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.º 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017.

Friso, nesse aspecto, que,
o Supremo Tribunal Federal já decidiu, admitindo que, embora não se permita à instância superior, em sede de
habeas corpus
, acrescer fundamentos para suprir qualquer vício contido na decisão do juízo
a quo
, a fim de convalidar a prisão preventiva decretada, perfeitamente válido o mero reforço argumentativo que não altera substancialmente o decreto originário da custódia (
vide
HC 124381, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 09/12/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 18-12-2014 PUBLIC 19-12-2014).

Em sendo assim, constata-se que a decisão constritiva se encontra devidamente lastreada em fatos e elementos concretos contidos nos autos e as razões de decidir estão coadunadas com a jurisprudência consolidada nesse eg. Tribunal de Justiça e nas Cortes Superiores, a impedir que seja considerada carente de fundamentação, uma vez que bem delineada na existência do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, com a satisfação dos requisitos e pressupostos legais, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP.

Diante desse contexto,
não vislumbro a possibilidade de conceder a liberdade provisória ao paciente, tampouco substituir a sua prisão por cautelares menos severas do art. 319 do CPP
,
pois estas medidas menos severas não se mostram eficazes para garantir que, após a soltura, o increpado não encontrará os mesmos estímulos para permanecer na traficância, uma vez que se apresenta como pessoa com a personalidade aparentemente voltada para o mundo da criminalidade e que, ao que tudo indica, foi preso em flagrante delito juntamente com os demais flagranteados em uma residência, com significativa quantidade e variedade de entorpecentes e apetrechos utilizados no tráfico.

Nessa linha intelectiva, a substituição almejada encontra óbice, também, no fato de que o increpado se encontra enclausurado cautelarmente
a bem da ordem pública
, o que impossibilita a imposição das cautelares não prisionais, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP,
in verbis:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
- grifei.

Destarte, à vista do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar. Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Em sendo assim, as condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas pelo segregado, isoladamente consideradas, não lhe garantem a liberdade provisória almejada, uma vez que não afastam o
periculum libertatis, ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do já citado Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015.

Por tais motivos, inexistindo ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
DOUGLAS HENRIQUE BARBOZA DA ROCHA
, e, por conseguinte, mantenho o seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020